Tribunal: TJDFT
Processo: 0703908-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703908-61.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LIGIA DE NORONHA CRUZ RIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já contada a dobra legal, manifeste-se acerca do cumprimento da decisão de ID 69122256, bem assim acerca do teor do requerimento formulado ao ID 69779590. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora